Tribunal: CARF
Processo: 10830.724706/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724706/2016-17
ACÓRDÃO
3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PADTEC S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRODUTOS
DE
INFORMÁTICA.
REDUÇÃO
DE
IPI.
PORTARIA
INTERMINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
O art. 2o, I e II do Decreto no 5.906/2006 considera como bens e serviços
de informática e automação os componentes eletrônicos, insumos
eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação. E o art. 45 do
Decreto no 5.906/2006 tem como exigência de informações que as notas
fiscais relativas à comercialização dos produtos contemplados com isenção
ou redução do IPI deverão fazer expressa referência ao Decreto e à
Portaria de Habilitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em (ii) excluir do lançamento de ofício os
itens relacionados na acusação 1, discriminados na “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM
Fl. 19007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
2
USO INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL(Produtos de procedência estrangeira)” de e-fls. 405/441,
devendo ser mantido o auto de infração somente com relação ao item “SWITCH 24 PORTAS 10/1
00 BASE T cl gerencia cl alimentação DC”, e em (iii) excluir do lançamento de ofício todos os itens
relacionados na acusação 2, discriminados na “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM USO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL”, de e-fls. 442/704.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-65.347, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que
por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação interposta, mantendo a exigência
fiscal constante do Auto de Infração.
Como descrito na decisão recorrida, versa este processo de lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados, consubstanciado no Auto de Infração para exigência de crédito
tributário total de R$ 17.645.840,00 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e quarenta reais).
A autuação se deveu à utilização indevida de redução do IPI incidente sobre bens de
informática (Lei no 8.248, de 1991), no ano-calendário de 2012, o que acarretou o destaque de IPI
em valores menores que o devido.
O fundamento da autuação foi a verificação de que os produtos que supostamente
gozariam do benefício de redução do IPI não constam nos atos administrativos que reconhecem o
direito à utilização do benefício. Tal fato foi constatado em 2011 e continuou a ocorrer ao longo
do ano de 2012.
Após interposição de Impugnação, a DRJ de origem proferiu despacho para solicitar
providências adicionais, possibilitando avaliar se os produtos eventualmente beneficiados são
Fl. 19008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
3
efetivamente os constantes das notas fiscais emitidas, observando-se as normas de escrituração
fiscal previstas no RIPI.
A autuada trouxe aos autos a NOTA TÉCNICA No 13.548/2017/SEI-MCTIC e a
Fiscalização providenciou a Informação Fiscal de Fls. 17.517 a 17.520, sobre a qual se manifestou a
Contribuinte às fls.17.527 a 17.541.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FALTA DE MANIFESTAÇÃO DE ORGÃO DE CONTROLE SETORIAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A falta de manifestação de órgãos co-responsáveis pela fiscalização do
cumprimento de requisitos para a fruição de benefício fiscal não contamina o
procedimento fiscal e nem enseja nulidade nos casos em que a irregularidade
verificada é de natureza eminentemente tributária, inserindo-se, portanto, na
órbita da competência legalmente atribuída à autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício prescinde da ocorrência de qualquer circunstância
adicional além do simples descumprimento da obrigação tributária, descabendo,
em sede administrativa, a análise das balizas constitucionais da legislação de
regência.
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
INDEFERIMENTO.
Se as questões apresentadas para fundamentar o pedido de perícia já foram
fartamente abordadas e consideradas no processo, é desnecessária a realização
de perícia/diligência solicitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REDUÇÃO DE IPI. NECESSIDADE DE PORTARIA
INTERMINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
Inaplicável a redução do IPI a que fazem jus os bens de informática se os produtos
constantes das Notas Fiscais objeto de glosa não são os mesmos que constam dos
atos administrativos de reconhecimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi intimada em data de 03/01/2018 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem de e-fls. 17.575), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 17.579 a 17.692 em
Fl. 19009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
4
data de 31/01/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 17.577), pelo qual pede a
declaração da insubsistência do lançamento de IPI, bem como da Multa Proporcional.
Em síntese, a Recorrente argumentou que:
i) A autuação fiscal teve como base fiscalização anterior realizada no âmbito do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC e Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, cujo parecer final, de um lado, atestou o
cumprimento dos Processos Produtivos Básicos – PPBs previamente acordados e,
de outro, concluiu, de forma equivocada, que teria ocorrido venda de produtos
não acobertados por PPBs com incentivo fiscal e, por essa razão, oficiou ao Fisco
Federal;
ii) A fiscalização prévia ocorrida no âmbito do MDIC e MCTI abrangeu as
produções e vendas da Recorrente no ano de 2011, sendo que a conclusão dos
órgãos competentes apenas se referiu àquele ano e não abrangeu as operações
da Recorrente do ano de 2012, objeto da autuação;
iii) Feitos estes esclarecimentos, ressalta-se que o valor lançado a título de
diferença do IPI recolhido/devido, é resultante, em síntese, de duas supostas
infrações imputadas à Recorrente:
Acusação 1: teria comercializado componentes de produtos incentivados pela
redução do IPI (na qualidade de equiparado a industrial) desacompanhados dos
produtos finais e em notas fiscais diversas, descumprindo com requisito para
usufruir do benefício fiscal. O Auditor-fiscal afirma, com base nas Portarias
Interministeriais que autorizam a fruição do benefício fiscal de redução do IPI, que a
venda de acessórios relativos a produtos incentivados deveria ter ocorrido de forma
conjunta com o produto final e no mesmo documento fiscal, para tornar válido o
aproveitamento da redução do imposto.
Acusação 2: teria comercializado os produtos sem possuir habilitação à concessão
do benefício de redução da alíquota do IPI junto ao MCTI/MDIC.
iv) O IPI que deixou de ser destacado pela empresa em notas fiscais de saída,
resultou na lavratura do Auto de Infração no valor total de R$ 17.645.840,00,
incluindo principal, multa proporcional de 75% e juros de mora;
v) O foco central da defesa é, efetivamente, o produto “Multiplexador por Divisão
de Comprimento de Onda” (também chamado de Sistema DWDM), cuja aplicação
se dá em todas essas linhas de soluções desenvolvidas pela Recorrente;
vi) A fiscalização conjunta realizada no âmbito do MDIC/MCTI analisou única e
exclusivamente as vendas da Recorrente realizadas no ano de 2011 e não poderia
ser utilizada ou estendida para servir de base de trabalho fiscal relativo a período
diverso;
vii) O próprio fiscal responsável pela condução da fiscalização que culminou na
lavratura do presente auto de infração, Sr. Abílio Sérgio da Silva Santos, na
oportunidade em que efetuou contra a Recorrente lançamento semelhante
relacionado ao IPI do ano de 2011 (PAF 10830-721.921/2016-66), fundamentou
Fl. 19010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
5
que aquela autuação só fora promovida em decorrência de fiscalização de
competência do MCTI/MDIC sobre o direito de fruição de isenção ou redução de
IPI;
viii) Inexistindo reconhecimento, por parte das autoridades competentes, de
irregularidades no cumprimento do PPB para ano de 2012, indevida a suposição
de cometimento de irregularidade pela autoridade fiscal, razão pela qual o
presente lançamento encontra-se eivado de vício;
ix) Deve ser declarado nulo o lançamento por total incompetência técnica da
autoridade fiscal para avaliar o descumprimento do PPB pela Recorrente;
x) Resta evidente o equívoco da principal premissa sobre a qual se baseia o
acórdão recorrido que teve o único objetivo de desvirtuar o fundamento do
lançamento para desconsiderar as provas que, materialmente, comprovam o bom
direito da Recorrente de ter comercializado produtos devidamente beneficiados
pela redução do IPI. A partir de uma premissa equivocada, toda a decisão padece
de vício, merecendo ser reparada;
xi) É necessária realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle
de produção, possibilitando elucidar eventuais dúvidas a respeito das
características
e
funcionalidades
do
produto-base
“Multiplexador
por
Comprimento de Onda” (LightPad i1600G/i6400G), bem como das vendas desse
produto (com esta ou qualquer outra descrição que eventualmente constado nas
notas fiscais), no período da autuação;
xii) A falha da empresa foi efetivamente nesse ponto: não descrever de forma
apropriada, no corpo da nota fiscal, o nome do produto vendido da forma
constante junto ao MCTI, o que impossibilitou a verificação de forma imediata e
direta, daquilo que se teria vendido. Todavia, esse fato, embora seja uma falha
formal, em tese, não implica na presunção absoluta de que o que se vendeu não
estaria sob o manto do incentivo fiscal aprovado via PPB.
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.308 (fls. 18.336-18.350), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento
do processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
2.15. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo;
b) Intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais
que se fizerem necessários para comprovar os argumentos de defesa;
c) Providenciar a realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle
de produção, esclarecendo os quesitos apresentados em peça recursal e acima
Fl. 19011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
6
reiterados, o que deverá ser custeado pela Contribuinte em razão do pedido da
prova pericial;
d) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.16. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Através da Informação Fiscal de fls. 18.353-18.357, a Delegacia da Receita Federal
em Campinas/SP apresentou o seguinte questionamento:
Por meio da Resolução no 3402-002.308 de folhas 18336 a 18350 o Colegiado da
3a Seção de Julgamento da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária resolveu converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Em seu voto, a relatora menciona, no item 2.13, o seguinte:
[...]
Pelo acima exposto, entendemos que a relatora tem a intenção de atender à
perícia requerida pela Recorrente às folhas 17685 a 17687 da peça recursal.
Porém, os quesitos elencados pela relatora no item 2.13 supra diferem, em quase
sua totalidade, daqueles relacionados pelo recorrente quando da sua requisição
de perícia, conforme folhas 17685 a 17687, que abaixo transcrevemos:
[...]
Em nosso entendimento, o acima exposto sugere a possibilidade de ter havido
um equívoco em relação aos quesitos listados no item 2.13 supra.
Assim, solicitamos que esse Colegiado se manifeste no sentido de ratificar ou
retificar a lista de quesitos mencionada no item 2.12 da Resolução no 3402-
002.308 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. (sem
destaque no texto original)
Diante da dúvida suscitada em Informação Fiscal, o julgamento do recurso foi
novamente convertido em diligência através da Resolução no 3402-002.978 (e-fls. 18.360 a
18.367), proferida nos seguintes termos:
2.4. Para tanto, em integral cumprimento à Resolução no 3402-002.308 e,
observados os quesitos acima, deve a Unidade de Origem proceder às seguintes
providências, na forma prevista pelo Código de Processo Civil:
a) Nomear os peritos especializados e fixar prazo para a entrega dos respectivos
laudos;
b) Intimar a Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação:
i) Arguir eventual impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso;
ii) Apresentar quesitos complementares, caso queira;
Fl. 19012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
7
iii) Ratificar a indicação de assistente técnico;
iv) Manifestar-se sobre a proposta de honorários para realização da perícia;
v) Prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se fizerem necessários
para comprovar os argumentos de defesa.
vi)Intimar o Perito nomeado para apreciação dos eventuais quesitos
complementares;
c) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo,
bem como novos documentos apresentados pela Recorrente;
d) Elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência,
considerando os pareceres e quesitos realizados e respondidos pelas provas
periciais;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.5. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Informação Fiscal às fls. 18.641 a 18.644 e manifestação da Recorrente às fls.
18.651 a 18.677.
Após, através do despacho de encaminhamento de fls. 18.768, o processo retornou
para análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução no 3402-002.308 e acima reiterado, o recurso é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
2.1. Do Auto de Infração
Versa do presente litígio sobre lançamento de ofício lavrado para constituição
tributário de Imposto sobre Produtos Industrializados no valor total de R$ 17.645.840,00,
referente ao ano-calendário de 2012, em decorrência das seguintes infrações:
Fl. 19013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
8
1) O sujeito passivo comercializou acessórios de produtos incentivados pela
redução do IPI, desacompanhados dos produtos finais e em notas fiscais diversas,
descumprindo com requisito para usufruir do benefício fiscal, uma vez que tais
vendas deveriam ter ocorrido de forma conjunta com o produto final e no mesmo
documento fiscal, possibilitando o aproveitamento da redução do imposto;
2) O sujeito passivo comercializou produtos com diversas nomenclaturas, sem
possuir habilitação à concessão do benefício de redução da alíquota do IPI junto
ao MCTI/MDIC, sendo que tais produtos não estavam habilitados junto ao MCTI
para usufruir da redução do IPI.
Consta em Relatório Fiscal que o procedimento fiscal teve origem no Ofício no
218/2015/GAB/SDP/MDIC, de 16/03/2015 (fls. 5-19), encaminhado pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
Relatório Final de Fiscalização Conjunto SDP/MDIC e SEPIN/MCTI, de Processo Produtivo Básico no
02/2015, que concluiu que a empresa PADTEC S/A vendeu indevidamente os produtos com
alíquota de 0,75% (utilizando o benefício da Lei de Informática) no ano calendário de 2011, os
quais não constavam em Portarias Interministeriais no site do MCT.
Os produtos fabricados pela Recorrente e incentivados em conformidade com a
Portaria Interministerial MDIC/MCT no 101 de 07/04/1993 são os seguintes:

Por sua vez, a Fiscalização conjunta SDP/MDIC e SEPIN/MCTI apontou que os
seguintes produtos não constam no site do MCTI com alíquota de IPI 0,75%:
Fl. 19014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
9

Ainda segundo a Fiscalização conjunta, só é passível de utilização do incentivo os
acessórios vendidos junto com o produto incentivado, em quantidades compatíveis e desde que
constem dos processos de habilitação.
Com isso, o relatório foi encaminhado para conhecimento da SRF com as
seguintes conclusões:

A Autoridade Fiscal da DRF de origem procedeu ao cruzamento dos modelos acima
com todos os modelos habilitados a fruição do benefício fiscal constantes em todas as portarias
interministeriais em nome do contribuinte, foi possível identificar que apenas, os modelos ROADM
e OADM, relativos ao produto “Aparelho de inserção ou derivação óptica” são habilitados ao
benefício fiscal na Portaria Interministerial no 711 de 01/10/2008.
Com isso, concluiu a Fiscalização que os demais produtos/modelos não foram
habilitados à concessão do benefício, conforme determina o § 5o do art. 22 do Decreto no 5.906,
de 26 de setembro 2006, e Portaria Interministerial MCT/MDIC na 685, de 25 de outubro de 2007.
Fl. 19015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
10
Igualmente concluiu o Auditor Fiscal que a Contribuinte comercializou componentes
de produtos incentivados pela redução do IPI (na qualidade de equiparado a industrial)
desacompanhados dos produtos finais e em notas fiscais diversas, descumprindo requisito para
usufruir do benefício fiscal.
Por tais razões, foi lançado de ofício o IPI que deixou de ser destacado nas notas
fiscais que deram saída a esses produtos, conforme demonstrativo “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
DE SAÍDA COM USO INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL” de folhas 442/704, que totalizaram, por
período de apuração, no ano calendário de 2012.

2.2. Dos argumentos da defesa
Argumentou a Recorrente pela nulidade do auto de infração em decorrência do
vício de competência da Autoridade Fiscal para cobrar tributo referente ao ano de 2012 que não
fora previamente analisado pelos competentes MCTI e MDIC.
Argumentou, ainda, que:
(i)
As Portarias Interministeriais que conferem o direito à redução do IPI para os
produtos da Recorrente;
(ii)
O MCTI/MDIC não analisaram a descrição dos produtos constantes nas notas fiscais
de venda de 2012 “glosadas” no lançamento em debate por suposta inexistência de
benefício fiscal;
(iii)
A tecnologia DWDM integra o LightPad i1600G, bem como os componentes
homologados junto ao MCTI que o integram;
(iv)
Foi comprovado que no período de 2012 as vendas correspondem a bens que estão
abrangidos pelo benefício fiscal de redução do IPI (LightPads i1600G);
(v)
Foi demonstrada a regularidade do benefício fiscal, seja como parte integrante do
produto LightPad, seja como aparelhos isoladamente considerados;
(vi)
O problema detectado pela Fiscalização foi simplesmente a dificuldade de
relacionar os produtos constantes da Nota Fiscal de saída com aqueles que
poderiam usufruir do benefício da redução do IPI;
(vii)
Com a diligência realizada em primeira instância, sobreveio a NOTA TÉCNICA N.
13548/2017/SEI-MCTIC (fls. 17.514 a 17.516), emitida por órgãos habilitados para
se pronunciar sobre a habilitação de produtos passíveis do gozo de incentivos
fiscais, tendo sido a conclusão no sentido de que:

Os produtos comercializados em 2012 pela Recorrente (mencionados na Acusação 2), e
que resultaram no presente lançamento são o Produto “Multiplexador por divisão de
comprimento de onda”, o que significa dizer, que se trata de um produto incentivado,
já que o Multiplexador por divisão de comprimento de onda está habilitado para
fruição do benefício;

Os itens objeto desta acusação são placas (ou módulos) típicos constituintes do
produto “Multiplexador por divisão de comprimento de onda”.
Fl. 19016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
11
(viii)
Deve prevalecer o direito à fruição do benefício, apesar dos problemas formais na
descrição das Notas Fiscais de venda;
(ix)
É inaplicável a multa pela ausência de fundamentação legal.

2.3. Da conclusão da DRJ
Considerou o Ilustre Julgador de 1a Instância que o benefício do IPI deverá ser
aplicado ao produto que constar da Portaria Interministerial de reconhecimento do direito,
devendo os produtos produzidos (e fornecidos com redução do IPI) constar das referidas portarias.
Concluiu, ainda, que:
(i)
O fundamento da autuação não é a dificuldade de identificação dos produtos
comercializados, mas sim a falta de identidade entre os produtos comercializados e
aqueles constantes das portarias de reconhecimento do benefício;
(ii)
Há inconsistência no item 15 da NOTA TÉCNICA No 13.548/2017/SEI-MCTIC, pelo
qual o produto Transponder Regenerador OTU2 é o próprio Multiplexador.
Entretanto, em nenhum momento as portarias interministeriais ou o cadastro
Sigplani identifica o transponder com o Multiplexador e, muito menos, relacionam
o Transponder como um dos componentes do Multiplexador;
(iii)
A descrição da Nota Fiscal se refere a Terminal (HW e SW) Sistema DWDM(Padtec)
que seria composto de Módulo de Proteção, SHK, Sub-bastidor, Ventilador,
Supervisor (diferentes modelos), Mux, Demultiplexador, Compensador de
Dispersão, Calha, Mux/Demux e Canal de Serviço Ethernet. Mas o Multiplexador
(sitema/produto incentivado) é composto de muitos outros equipamentos,
conforme se constata pela leitura da Nota Técnica no 13.548, de 2017. Disso se
conclui que a Nota Fiscal 28.434 trata de fornecimento de produtos distintos do
Multiplexador;
(iv)
A descrição da Nota Fiscal dá conta de que o Sistema DWDM(Padtec) é composto
de Bastidor, Módulo de Proteção, Ventilador, Sub-bastidor, e Unidade Fan. Mais
uma vez, registre-se que o Multiplexador (sitema/produto incentivado) é composto
de muitos outros equipamentos, conforme se constata pela leitura da Nota Técnica
no 13.548, de 2017. Disso se conclui que a Nota Fiscal 28.134 trata de fornecimento
de produtos distintos do Multiplexador;
(v)
Referidas notas não representam a comercialização do Multiplexador, mas sim de
produtos diversos (em parte dos casos) ou de componentes desse sistema (nos
demais casos). Esse fato evidencia, inclusive, o equivocado entendimento da
autuada de que os componentes do multiplexador estão abrangidos pelo incentivo
fiscal;
(vi)
Quanto aos demais produtos objeto da autuação, os módulos SFP e XFP são
verdadeiramente componentes do Multiplexador, conforme se lê no item 16 da
NOTA TÉCNICA No 13.548/2017/SEI-MCTIC. Entretanto, constatou a Fiscalização
Fl. 19017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
12
alguns outros equipamentos são, ao contrário do que afirma a autuada, acessórios
aos equipamentos principais;
(vii)
Tais equipamentos – principais e acessórios – são importados e revendidos pela
autuada, fato que, por si só, já os afastaria do campo de abrangência do benefício
de redução do IPI (pelo fato de se exigir observância de PPB e investimentos);
(viii)
O que se constatou, em relação a todos os produtos da autuação, foi a saída de
produtos com redução de alíquota de IPI sem amparo em ato de reconhecimento
do direito à fruição de tal benefício fiscal.
Com isso, a DRJ negou provimento à defesa por considerar que as notas fiscais
emitidas não representam a comercialização do Multiplexador, mas sim de produtos diversos (em
parte dos casos) ou de componentes desse sistema (nos demais casos).

3. Preliminar de Nulidade
A Recorrente pede a nulidade do auto de infração argumentando vício de
competência da Autoridade Fiscal para cobrar tributo referente ao ano de 2012 que não fora
previamente analisado pelos competentes MCTI e MDIC, uma vez que não sofreu fiscalização de
tais Órgãos relacionados ao cumprimento de Processo Produtivo Básico no ano de 2012.
Alegou que a Fiscalização efetuou o lançamento relativo ao ano de 2012 com
fundamento no Parecer conjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) que diziam respeito ao
ano de 2011 e, portanto, pressupôs ter ocorrido em 2012 as mesmas irregularidades
supostamente ocorridas em 2011.
Sem razão à defesa.
Está correto o posicionamento da DRJ de origem ao afirmar que, longe de a
Fiscalização questionar a realização de investimentos ou o cumprimento do PPB, foi constatado
que o produto comercializado pela Contribuinte é diferente daqueles que são abrangidos pelo
benefício fiscal, resultando no encaminhamento à RFB para fiscalização sobre a má utilização
deste benefício.
Por sua vez, em procedimento de fiscalização, concluiu a DRF que o mesmo
problema verificado em 2011 - utilização de benefício para produtos não coberto por portaria
interministerial – ocorreu em 2012.
Como igualmente mencionado na decisão recorrida, a Fiscalização agiu nos estritos
limites de sua competência, observando, inclusive, os ditames do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Ademais, o lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnações,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Fl. 19018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
13

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Da análise dos autos, verifica-se que o Relatório Fiscal e demais documentos que
instruíram a autuação os fatos que ensejaram a instauração do procedimento, bem como a
indicação do direito em que se baseiam com suficiente especificidade, de modo a delimitar com
clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Tanto é que a Recorrente contestou todos os pontos controvertidos apresentados
na autuação, demonstrando que teve plena compreensão da controversia objeto deste litígio.
Portanto, o pedido de nulidade da autuação não merece prosperar.

4. Mérito
A Recorrente tem por objeto social a industrialização, comercialização, importação
e exportação de materiais, componentes, produtos eletrônicos de comunicações, de informática e
de sistemas de software, bem como a prestação de consultoria, desenvolvimento, treinamento,
integração, manutenção e outros serviços relacionados.
Exerce como atividade principal a fabricação de equipamentos transmissores de
comunicação, peças e acessórios (CNAE: 26.31-1-00).
4.1. Acusação 1
Como já mencionado neste voto, a Fiscalização afirma que a Contribuinte vendeu os
seguintes itens desacompanhados dos produtos finais beneficiados pela Lei de Informática
(acusação 1):
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 120km 34dB SM;
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 200km Link Budget: 46dB;
- SFP 155Mbps 3.3V 1510nm 80km 29dB (Link Budget);
- SFP 2.5GBPS, 3.3V, 1310nm, DIAG MON, SH, EXT CALIB;
- SFP AFBR-57R5APZ 850nm, 1/2/4G Fiber Channel;
- SFP AFCT-57R5APZ 4.25Gbps 1310nm Single Mode 4km DMI Rohs;
- SFP GbEth 1,25GBPS, 3.3V, 850nm, Dig. Monitoring, ext. calib;
- SFP GbEth 2,5Gbps, 3.3V, 850nm, Dig. Monitoring, ext. calib;
- SFP SPS-3120WG STM1 l,3um DiagMon w/ IntCalib Rohs;
- SFP SPS-33240-C510G 155Mbps 3.3V 1510nm 240km SM;
Fl. 19019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
14
- SFP SPS-8110BWG 4xFC 1310nm DiagMon w/ IntCalib 10km Rohs;
- SFP TRCE03KE2C000C3 155Mbps 3.3V 1510nm 200km 44dB;
- SWITCH 24 PORTAS 10/100 BASE T cl gerencia cl alimentação DC;
- XFP l0Gbps, 3.3V, 1310nm, STM-64 and 10G LAN;
- XFP l0Gbps. 3 3V, 1550nm, 40km, STM-64/10G LAN/OTU2.
Justifica a Contribuinte que os produtos comercializados compõem a Plataforma
LightPad i1600G e não se trata de venda de produtos diversos separados do sistema, sendo que os
produtos finais são discriminados separadamente nas Notas Fiscais de vendas em razão da
solicitação de seus clientes, sob pena de não recebimento das respectivas mercadorias.
Afirma às fls. 320-324 que a integralidade das notas fiscais referem-se à operação
com o produto LigthPad i1600G (NCM 8517.62.11), sendo que não vendeu produtos separados,
em que pese a possibilidade de incentivo fiscal concedido pela Portaria Interministerial para tais
produtos comercializados de maneira individualizada.
Para melhor visualização, colaciono abaixo imagem ilustrativa extraída das razões
recursais, referente ao produto Plataforma LightPad, com um rack e um subrack e alguns
“módulos”:

Fl. 19020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
15

4.2. Acusação 2
A Fiscalização igualmente concluiu que a Contribuinte não logrou êxito em
comprovar que fazia jus ao benefício da Lei de Informática sobre os seguintes produtos abaixo
relacionados (acusação 2):
- HWEQPTO DWDM 7/0 75;
- HWEQPTO DWDM 7/0;
- LIGHTPAD;
- MULTIPLEXADOR OPTICO;
- Duplo Terminal (HW e SW);
- Transponder Regenerador OTU-2
- Terminal (HW e SW).
Segundo a defesa, empresa é voltada para o setor de tecnologia e possui diversos
produtos/soluções tecnológicas para empresas de diversos segmentos do mercado e, dentre os
produtos comercializados, encontra-se a Plataforma LightPad i1600G.
4.3. Análises Técnicas
No decorrer do processo foram apresentadas várias análises técnicas sobre o
Sistema DWDM (Dense Wavelenght Division Mutiple Access), bem como sobre os itens que
compõem as Notas Fiscais indicadas pela Fiscalização e cujos itens acusa não estarem abrangidos
com o benefício fiscal.
Destaco a seguir as principais conclusões extraídas de tais análises:

4.3.1. RELATÓRIO TÉCNICO DA EMPRESA (FLS. 17.066)
Através dos códigos dos produtos e de configuração em confronto com o objeto da
autuação, é possível afirmar que os itens objeto das notas fiscais são preponderantemente
acobertados pelo incentivo de PPB.
No Apêndice 3 (fls. 17.080) foram identificados os produtos, indicados os modelos
e as Portarias PPB abrangidas.
No Apêndice 4 (fls. 17.086) foram identificados e confrontados os itens da autuação
com os itens incentivados.

4.3.2. NOTA TÉCNICA No 13548/2017/SEI-MCTIC (FLS. 17.513)
Fl. 19021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
16
Após apresentação da Impugnação, sobreveio o Despacho no 16 da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do qual
foi solicitada a realização de diligência junto ao MCTI/MDIC (fls. 17.491 a 17.496), objetivando
avaliar se é possível, concretamente, que se extraia dos sistemas de controle interno da autuada a
demonstração de que os produtos eventualmente beneficiados são efetivamente aqueles
constantes das notas fiscais emitidas, observando-se as normas de escrituração fiscal previstas no
RIPI.
Para tanto, foram apresentados os seguintes questionamentos (fls. 17.495):
1) à autuada, que demonstre, por intermédio de documentação conclusiva e
oficial, obtida junto ao MCTI/MDIC, que os itens objeto do Auto de Infração (fls.
712 e 715) são componentes do produto/sistema “Multiplexador por divisão de
Comprimento de Onda” ou, ainda que não sejam, se tais produtos são abrangidos
pelo benefício fiscal de redução do IPI.
2) à autoridade fiscal, que verifique, nos termos das normas gerais de escrituração
do Regulamento do IPI, se é possível concluir que os produtos beneficiados
(resultado da solicitação do item 1) são os mesmos que constam das notas fiscais
objeto da presente autuação.
3) Desde que reste comprovado que produtos constantes da autuação são, de
fato, abrangidos pelo benefício fiscal, solicita-se a alteração das planilhas de fls.
405 a 704.
Em atendimento, a Contribuinte juntou aos autos a NOTA TÉCNICA No
13548/2017/SEI-MCTIC (fls. 17.510 a 17.516), emitida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações e pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, pela qual
foram prestados, em síntese, os seguintes esclarecimentos:
O Produto 'Multiplexador por divisão de comprimento de onda' pode ser divido
em três estruturas complementares:
a) Estrutura de Transmissão: formada pelos módulos do sistema diretamente
envolvidos na transmissão dos canais de dados, ou seja, na comunicação óptica
entre as estações. Compreende transponders, amplificadores, módulos ROADMs
(unidades que permitem o direcionamento de canais), multiplexadores e
demultiplexadores ópticos, chaves ópticas.
b) Estrutura de Supervisão: compreende os módulos responsáveis pela supervisão
local ou remota do sistema e de suas unidades.
c) Estrutura de Miscelâneas: agrupa as partes da infraestrutura do sistema que
proveem acomodação física, trilhas de comunicação para gerenciamento,
alimentação elétrica, e resfriamento forçado para os módulos das estruturas de
transmissão e supervisão. Exemplo: Racks, Subracks, módulos de alimentação,
ventiladores, dentre outros.
Fl. 19022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
17
5. Trata-se de uma estrutura modular, ou seja, algumas placas (módulos) são
configuradas para atender a necessidade do cliente, que podem diferenciar por
exemplo o comprimento de onda e a taxa de transmissão.
(...)
15. Diante do exposto, e considerando que as informações prestadas no Processo
pela PadTec da forma apresentada, são o PRODUTO "Multiplexador por Divisão
de Comprimento de Onda", com nomenclaturas diferentes, mas com a mesma
funcionalidade:
a) HWEQPTO DWDM 7/0 75 b) HWEQPTO DWDM 7/0 c) LightPad d) Multiplexador
Optico e) Sistema DWDM f) Duplo Terminal (HW e SW)
g) Transponder Regenerador OTU2 h) Terminal (HW e SW)
i) ROADM Grau (HW e SW)
j) OADM (HW e SW)
16. Que os itens abaixo são placas (ou módulos) típicos constituintes do
produto: 'Multiplexador por divisão de comprimento de onda'.
a) SFP 155Mbps 3.3V 151Onm 120km 34dB SM
b) SFP 155Mbps 3.3V 151Onm 200km Link Budget: 46dB
c) SFP 155Mbps 3.3V 151Onm 80km 29d13 (Link Budget)
d) SFP 2.5GBPS, 3.3V, 131 Onm, DIAG MON, SH, EXT CALIB
e) SFP AFBR57R5APZ 850nm, 1/2/4G Fiber Channel
f) SFP AFCT575APZ 4.25Gbps 1310nm Single Mode 4km DM1 Pohs
g) SFP GbEth 1,25GBPS, 3.3V, 850nm, Dig. Monitoring, ext. calib
h) SFP GbEth 2,5Gbps, 3.3V, 850am, Dig. Monitoring, ext. calib
i) SFP SPS31 2OWG STM1 ,3um DiagMon w/ lntCalib Rohs
j) SFP SPS33240051OG 155Mbps 3.3V 1510nm 240km SM
k) SFP SPS81 1 OBWG 4xFC 131 Onm DiagMon wf IntCalib 1 0km Rohs
l) SFP TRCE03KE2C000C3 155Mbps 3.3V 15l0nm 200km 44d13
m)XFP lOGbps, 3.3V, 131 Onm, STM64 and 10G LAN
n) XFP loGbps. 3 3V, 1550nm, 40km, STM64/ 1OG LAN/OTU2 17.
Que o item abaixo trata-se de um outro Produto não é passível de
enquadramento como sendo o PRODUTO final "Multiplexador por Divisão de
Comprimento de Onda" e nem é componente típico dos PRODUTOS do tipo
“Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda".
a) SWITCH 24 PORTAS 10/1 00 BASE T cl gerencia cl alimentação DC.
(sem destaques no texto original)
Fl. 19023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
18
Diante da Nota Técnica acima reproduzida, a Unidade de Origem emitiu a
Informação Fiscal de fls. 17.517 a 17.520, pela qual assim concluiu:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal 006 (doc de fl. 17497), intimamos o
contribuinte a apresentar a documentação solicitada no item 1 supra.
Em resposta a essa intimação o contribuinte apresentou a Nota Técnica no
13548/2017/SEI-MCTIC (doc de fls. 17513 a 17516), emitida pela Secretaria de
Politica de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, inovação e
Comunicação
em
conjunto com
a
Secretaria
de
desenvolvimento e
Competitividade industrial do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços.
Em relação aos insumos mencionados no item “b” supra, esta nota técnica , em
seu item 12, alínea b, conclui que, com exceção do item SWITCH 24 PORTAS
10/100 BASE T cl gerencia cl alimentação DC, são placas constituintes do produto
“Multiplexador por divisão de comprimento de onda”.
Ocorre, porém, que tanto esta fiscalização, na confecção do auto de infração,
quanto o SDP/MANDIC e SEPIN/MCT em seu Parecer Técnico Conjunto no
96/2015, conforme abaixo, concordavam com o fato desses itens fazerem parte
de um produto final incentivado.
(...)
Ou seja, o lançamento de ofício da diferença de IPI devido nas saídas desses
insumos, adquiridos no mercado externo, ocorreu em razão de serem vendidos
separadamente do produto final incentivado, em notas fiscais distintas.
(...)
Em relação aos produtos, mencionados no item “a” supra, esses ministérios, por
meio do parágrafo 13, alínea a, da Nota Técnica no 13548/2017/SEI-MCTIC, se
limitam a afirmar que esses produtos, da forma apresentada, são o produto
“Multiplexador por divisão de comprimento de onda”.
Cabe ressaltar que o fato desses produtos terem as características de um
“Multiplexador por divisão de comprimento de onda” não garante, por si só, o
direito ao benefício fiscal. É necessário que esses modelos constem como
habilitado ao benefício em portarias conjuntas.
E como se pode ver, em momento algum essa nota técnica menciona que esses
produtos estão habilitados a fruição do benefício fiscal. Aliás, autuada é
habilitada a 04 modelos do produto Multiplexador por divisão de comprimento de
onda, e esses ministérios fazem questão de frisar, no parágrafo 13 dessa nota
técnica, que todos os Produtos da PadTec abrangidos pelo benefício fiscal de
redução do IPI da Lei de Informática estão publicados no site do MCT
www.mct.gov.br/index.php/content/view/37733.html?empresa=&cnpj=03.549.8
07%2F0001-76 &produto=.
Fl. 19024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
19
Logo, para fazer jus ao benefício fiscal, não basta comprovar que esses produtos
tem as mesmas características de um Multiplexador por divisão de
comprimento de onda, faz-se necessário que se enquadre em um dos modelos
habilitados.
E como já foi constatado, esses produtos não consta em nenhum processo de
habilitação desse site.
Desta forma, concluímos que não restou comprovado que esses produtos estão
abrangidos pelo benefício fiscal.
Em relação ao item 2 do pedido de diligência, como o próprio julgador
mencionou, o cadastro SIGPLANI não confere, por si só, a necessária segurança
acerca dos componentes dos produtos, e, considerando o necessário
conhecimento técnico para fazer a distinção dos modelos, esta fiscalização não
acredita que seria possível concluir, nos termos das normas gerais de
escrituração do Regulamento do IPI, que os produtos beneficiados constantes
do site do MCT são efetivamente os descritos das notas fiscais emitidas.
Ademais, a autuada teve mais uma oportunidade para convencer o MCDIC e o
MCTI, que são os orgãos competentes, tecnicamente, para reconhecer o direito a
fruição desse benefício fiscal, de que esses produtos estão habilitados ao
benefício fiscal e não logrou êxito em convencê-los.
É importante lembrar que a legislação vigente determina que a descrição do
produto na nota fiscal deve permitir sua perfeita identificação. Essa prova
documental é imprescindível, principalmente no que diz respeito a operações
concluídas no passado, sobretudo quando se trata de benefício fiscal.
(sem destaques no texto original)
Em resposta, a Contribuinte apresentou a manifestação de fls. 17.527-17.541, pela
qual assim argumentou:
Antes de adentrar no mérito da manifestação fiscal, cumpre enfatizar que o citado
Parecer Técnico Conjunto n. 96/2015, emitido pelo SDP/MANDIC e SEPIN/MCT
não diz respeito aos fatos geradores objeto da presente autuação. Esses, são de
2012, enquanto os referidos no referido Parecer, são de 2011. Embora diga
respeito ao mesmo contribuinte, não guarda relação com os fatos geradores
objeto desse, senão de outro processo (PAF no 10830.721921/2016-66), motivo
pelo qual os seus termos devem ser completamente desconsiderados na
oportunidade do presente julgamento.
(...)
Assim, seja em relação ao Multiplexador (acusação 2), seja em relação a parte de
seus componentes, no caso em tela os SFP e os XFP (acusação 1), o que precisa
ser julgado é se a Impugnante se desincumbiu suficientemente do ônus
probatório que lhe pesava em razão dos problemas formais de descrição dos
produtos em parte das notas fiscais que emitiu e que, por isso, foram glosadas.
Fl. 19025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
20
E, nesse sentido, somando-se (i) toda a argumentação levada ao conhecimento
desta DRJ por meio da Impugnação apresentada devidamente escorada em
robusto conjunto probatório; e, (ii) a inconteste e definitiva manifestação do
MCTI/MDIC por meio da Nota Técnica N. 13548/2017/SEI-MCTIC, fica evidente a
improcedência do trabalho fiscal, a necessidade de se afastar a presunção relativa
imposta à Impugnante pelo AIIM no sentido de que teria promovido a saída de
produtos indevidamente incentivados, e, consequentemente (reconhecendo-se a
procedência de seus argumentos e de todo o conjunto probatório constante dos
autos), se determinar o cancelamento do lançamento tributário ora combatido.
Diante dos fatos relatados acima, remanesce neste litígio a seguinte controvérsia:
(i)
As características do produto-base “Multiplexador por Comprimento de
Onda” (LightPad i1600G/i6400G) e seu enquadramento no processo de
habilitação para fruição do benefício;
(ii)
Se as mercadorias descritas nas respectivas Notas Fiscais de Vendas de tais
produtos se enquadram entre aqueles para os quais o benefício foi
estendido, ou seja, se tais produtos podem ser configurados como
componentes ou como acessório, sobressalentes, ferramentas, manuais de
operação, cabos para interconexão e de alimentação.
(iii)
Se obrigatoriamente deveriam estar acompanhados dos produtos finais
incentivados na mesma nota fiscal.
4.3.3. DAS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS POR ESTE COLEGIADO
Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.308 (fls. 18.336-18.350), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento
do processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
2.15. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo;
b) Intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais
que se fizerem necessários para comprovar os argumentos de defesa;
c) Providenciar a realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle
de produção, esclarecendo os quesitos apresentados em peça recursal e acima
reiterados, o que deverá ser custeado pela Contribuinte em razão do pedido da
prova pericial;
d) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
Fl. 19026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
21
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.16. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado
para julgamento.
Através da Informação Fiscal de fls. 18.353-18.357, a Delegacia da Receita Federal
em Campinas/SP questionou sobre a possibilidade de ter havido um equívoco em relação aos
quesitos listados no item 2.13 da Resolução no 3402-002.308, solicitando a manifestação acerca
da ratificação ou retificação dos quesitos mencionados no item 2.12, motivo pelo qual o
julgamento do recurso foi novamente convertido em diligência através da Resolução no 3402-
002.978, com esclarecimentos para que as perícias respondam os quesitos apresentados no Item
V do Recurso Voluntário de fls. 17.579-17.692, quais sejam:
1. Favor elencar os produtos fabricados pela Recorrente que estão acobertados
por Processos Produtivos Básicos – PPBs junto ao MCTI para fins de gozo de
incentivo fiscal relacionados à Lei n. 8.248/91, indicando as respectivas normas
que aprovaram referidos PPBs.
2. Favor descrever as principais características, funcionalidades, aplicação e
composição estrutural do produto-base ”Multiplexador por Comprimento de
Onda” e seus modelos LightPad i1600G/i6400G.
3. Favor apontar o significado em português da expressão Dense Wavelength
Division Multiplexing, representado pela Sigla DWDM.
4. Favor apontar se, dentre os produtos habilitados por meio da Portaria
Interministerial n. 451/2002, há um produto que remeta à expressão em
português referida no quesito 2. Em caso afirmativo, apontar esse produto.
5. É possível afirmar que o produto Plataforma LightPad está habilitado junto ao
MCTI para fins de PPB? Em caso positivo, é possível afirmar que este produto se
refere a um modelo do produto-base “Multiplexador por Divisão de Comprimento
de Onda”?
6. Favor descrever o processo de comercialização do produto Plataforma
LightPad.
7. É possível identificar a partir das notas fiscais eletrônicas, quais foram os
produtos objeto de autuação? Favor informar quais informações podem ser
utilizadas para identificar esses produtos.
8. A partir da resposta do quesito 4, é possível afirmar que todos os itens descritos
nas notas fiscais autuadas possuem um código de produto e código de
configuração? Quais outras informações podem ser identificadas?
9. A partir das notas fiscais eletrônicas objeto de autuação, favor relacionar os
produtos identificados.
Fl. 19027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
22
10. É possível identificar os itens objeto de autuação no sistema ERP? Como esses
produtos estão descritos nesse sistema? Favor apresentar o extrato do sistema
ERP, para os itens objeto de autuação.
11. É possível identificar nas notas fiscais eletrônicas que não foram objeto de
autuação, os mesmos itens que foram autuados? Favor exemplificar os itens
identificados.
12. É possível verificar a verossimilhança entre os itens das notas fiscais
eletrônicas objeto de autuação e os itens do cadastro de produtos do sistema
ERP? Favor informar quais os indexadores que permitem fazer referência entre
essas informações?
13. A partir dos requerimentos declaratórios de PPB e suas respectivas portarias
interministeriais, favor indicar os produtos que gozam do incentivo de PPB?
14. É possível que os itens objeto da autuação (quesito 6), sejam referenciados
com os itens que gozam do incentivo de PPB (quesito 10)? Favor apresentar a
correlação entre esses produtos autuados e informações relacionadas nas
documentações do PPB.
15. A partir das análises efetuadas, é possível informar se os itens identificados
nas notas fiscais eletrônicas objeto de autuação são acobertados pelo incentivo
de PPB? Apontar se em referidas notas fiscais há a indicação do fundamento legal
(Portarias Interministeriais) que autorizam o incentivo fiscal.
Através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 18.370, a DRF de Campinas/SP intimou
a Contribuinte a contratar o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas para realização de Laudo
Técnico e posterior envio do resultado da perícia.
A defesa apresentou quesitos complementares, indicou assistente técnico e
apresentou esclarecimentos às fls. 18.378 e o Parecer Técnico No 21 693-301, emitido pelo IPT, foi
anexado às fls. 18.451 a 18.640.

4.3.4. PARECER TÉCNICO No 21 693-301 EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS (FLS. 18.451)
Consta no Parecer Técnico em referência que os produtos denominados
Multiplexadores por Comprimento de Onda modelos i1600G e i6400G compõem a Plataforma
LightPad, sendo que ambos suportam os sistemas CWDM, DWDM e híbrido (coexistência das
tecnologias CWDM e DWDM no mesmo equipamento), conforme ilustração a seguir:
Fl. 19028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
23

Igualmente consta que o sistema DWDM da Plataforma LightPad pode ser separado
em três estruturas complementares:
• Estrutura de transmissão, que agrupa as partes do sistema envolvidas com
comunicação, como transponder, MUX/DEMUX, amplificadores ópticos e
compensadores de dispersão.
• Estrutura de supervisão, que agrupa as partes responsáveis pela supervisão
local ou remota, tais como supervisores, canais ópticos de supervisão,
gerenciadores de infraestrutura (Shelf House Keeping – SHK) e equipamentos
auxiliares, como hubs, switches e modems.
• Estrutura de miscelânea, que agrupa as partes de infraestrutura do sistema,
como bastidores, fontes de alimentação, ventiladores, bandejas de acomodação
de cordões etc.
Com a apuração do IPT por meio do cruzamento da informação entre os EANs1 que
compõem o sistema DWDM e a informação contida nas NFEs, foram obtidas as tabelas do
APÊNDICE A e, após correlação com a Tabela 2, que contém os componentes do sistema DWDM
de modelo LightPad i1600G e LightPad i6400G, foi identificado no ITEM 5.1 do Laudo Técnico que
em 1.236 notas fiscais autuadas:
 1.220 notas fiscais contêm todos os itens com numeração EAN que estão
relacionados na lista de componentes (Tabela 2) da plataforma LightPad,
apresentada no APÊNDICE A.

1 EAN - tipo caractere, contendo o código EAN (European Article Number), ou código de barras como é conhecido, funciona como a
identificação das mercadorias; pode-se dizer que esse código é o RG de um produto, ou seja, é único e exclusivo daquele
determinado produto;

Fl. 19029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
24
 16 notas não contêm EAN descritos em seus itens ou contêm EANs que
não estão relacionados na lista de componentes da plataforma LightPad
(Tabela 2). Alguns itens possuem descrições que indicam serem
componentes integrantes de equipamentos de telecomunicações, porém
não foi possível atestar que pertencem à família LightPad, apresentados
no APÊNDICE B.
 A lista apresentada no APÊNDICE C ilustra a descrição dos produtos das
1.236 NFs autuadas. Nestas NFs, observa-se a predominância dos
principais produtos, associados à Plataforma LightPad, a saber:
“SISTEMA HWEQPTO DWDM COMPOSTO DE”.
Por sua vez, da análise de notas fiscais autuadas e não autuadas registradas no
sistema ERP Totvs, utilizado pela PADTEC à época, foi identificado que:
 A partir da nota fiscal número 031.930 foram identificados os itens
comercializados no sistema ERP Totvs, utilizado pela PADTEC à época. Os
produtos são descritos como LightPad.
 A partir da análise da nota fiscal número 27.843 foram identificados os
itens comercializados no sistema ERP Totvs, utilizado pela PADTEC à
época. Os produtos são descritos como LightPad.
E, ao ser questionada sobre a verossimilhança entre os itens das notas fiscais
eletrônicas objeto de autuação e os itens do cadastro de produtos do sistema ERP, foi respondido
que, pela análise das 1.220 notas fiscais autuadas com os itens com numeração EAN que estão
relacionados na lista de componentes da plataforma LightPad, listadas nos APÊNDICES A e B,
pôde-se identificar que as descrições dos produtos apresentam verossimilhança ao que foi
identificado nas telas do ERP.
Em análise ao Parecer Técnico do IPT, a Autoridade Fiscal emitiu as Informações de
fls. 18.641, apontando que a perícia distorceu o disposto no Parágrafo 1o da PORTARIA
INTERMINISTERIAL No 451, DE 22 DE JULHO DE 2002, uma vez que em nenhum momento
menciona o termo “componente”. Citando o dicionário Aurélio para demonstrar a diferença entre
“acessório” e “componente”, concluindo que “as placas SFP e XFP, listadas no tópico “b” do
parágrafo 1, apesar de serem componentes dos produtos do tipo “Multiplexador por Divisão de
Comprimento de Onda”, conforme Nota Técnica no 13537/2017/SEI-MCTIC (Doc de fls 6582/85),
precisariam estar habilitado em portaria interministerial para ter direito ao benefício fiscal quando
vendidas separadamente daquele produto.”
Com isso, finalizou afirmando que:
15 Além disso, ainda que a fiscalizada tivesse intenção de submeter essas placas ao MCTIC
para adquirir do direito ao benefício, não seria possível em razão dessas placas estarem
fora do campo de abrangência desse benefício fiscal, por serem produtos de origem
Fl. 19030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
25
estrangeira e não sofrerem qualquer processo de industrialização no estabelecimento
fiscalizado.
16 E, não vislumbrando qualquer outro elemento que nos pareça relevante a solução
deste caso, além daqueles já mencionados na DESCRIÇÃO DOS FATOS
E
ENQUADRAMENTO LEGAL de folhas 706 a 718 e Informação fiscal de folhas 17517/20,
propomos o encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para continuidade, depois de decorrido o prazo de 30 dias da ciência do
contribuinte.

4.3.5. RELATÓRIO DE AUDITORIA EMITIDO PELA ERNST & YOUNG ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA (FLS. 18.678)
A Contribuinte apresentou manifestação ao resultado da diligência (fls. 18.651 a
18.767), anexando Relatório da Auditoria Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda, indicada
como assistente técnica, no qual consta que foram analisadas as 2.173 Notas Fiscais autuadas,
com extração dos códigos de itens identificados e elaboração de planilha (Anexo 1).
Com relação aos itens com códigos destacados, consta no relatório (Anexo 2) que:
(i)
Foi realizado cruzamento com o sistema ERP da Contribuinte, possibilitando
obter a descrição dos produtos;
(ii)
Com as descrições obtidas, foi observada a composição e comparada com as
informações da ficha cadastral SIGPLANI do MCTI;
(iii)
Os itens encontrados foram planilhados em formato “excel” e relacionados
ao número de processo no MCT/MCTI de solicitação de inclusão para
incentivo, juntamente com o número da Portaria, descrição do produto e do
modelo, conforme o sistema ERP da Padtec;
(iv)
Chegou-se às conclusões apontadas no relatório, indicando a existência, ou
não, de conformidade do item com as Portarias e cadastro no SIGPLANI.
Com relação às Notas Fiscais que não possuíam código do item destacado, a
conciliação foi realizada, considerando as informações fiscais e contábeis existentes em seu
sistema ERP.
Igualmente consta no relatório em referência que foram realizados diversos
pedidos de reconhecimento de benefícios fiscais perante o MCT, tendo sido publicadas as
Portarias de no 379/2006; 711/2008; 632/2009; 821/2010; 374/2011; 563/2012; 1240/2013;
11/2015; 481/2015 e 965/2015, resultando na lista de produtos registrados junto ao MCT/MDIC
(cadastro SIGPLANI), abaixo colacionado:
Fl. 19031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
26

Colaciono, ainda, os seguintes apontamentos realizados pela Assistência Técnica:

Fl. 19032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
27

Fl. 19033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
28

Fl. 19034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
29
E assim concluiu o relatório em referência:

4.4. DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA CONTRIBUINTE. PROCESSO PRODUTIVO
BÁSICO (PPB) E PORTARIAS INTERMINISTERIAL
Realizadas as análises técnicas acima identificadas, resta evidente que os produtos
descritos nas Notas Fiscais objeto do lançamento de ofício se referem à componentes do sistema
DWDM da Plataforma “LightPad”.
Impera salientar que essa identificação é imprescindível para que não reste dúvidas
acerca dos produtos comercializados pela Contribuinte com utilização do benefício fiscal.
Todavia, mesmo com a identificação dos respectivos itens, a Unidade Preparadora
manteve a conclusão inicial por entender que o Parágrafo 1o da Portaria 451 não menciona o
termo “componentes”, e sim acessórios, sobressalentes, ferramentas, manuais de operação e
cabos para interconexão e de alimentação. Citando o dicionário Aurélio sobre os termos
COMPONENTES e ACESSÓRIOS, afirmou que “apesar de serem componentes dos produtos do tipo
“Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda”, conforme Nota Técnica no 13537/2017/SEI-
MCTIC (Doc de fls 6582/85), precisariam estar habilitado em portaria interministerial para ter
direito ao benefício fiscal quando vendidas separadamente daquele produto.”
Entendo que não assiste razão à conclusão a que chegou a Fiscalização. Explico:

4.4.1. DA ACUSAÇÃO 1
Acusa a Fiscalização que a Contribuinte comercializou acessórios de produtos
incentivados pela redução do IPI, desacompanhados dos produtos finais e em notas fiscais
Fl. 19035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
30
diversas, descumprindo com requisito para usufruir do benefício fiscal. Concluiu, ainda, que a
venda de acessórios relativos a produtos incentivados deveria ter ocorrido de forma conjunta com
o produto final e na mesma nota fiscal.
Os artigos 4o, 9o e 11 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, com redação
vigente na época dos fatos geradores, assim estabelecem:
Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
informática e automação que investirem em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que
trata a Lei no 8.191, de 11 de junho de 1991. (Redação dada pela Lei no 10.176, de
2001) (Regulamento)

Art. 9o Na hipótese do não cumprimento das exigências desta Lei, ou da não
aprovação dos relatórios referidos no § 9o do art. 11 desta Lei, poderá ser
suspensa a concessão do benefício, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios
anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos de multas pecuniárias
aplicáveis aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma natureza. (Redação
dada pela Lei no 10.176, de 2001) (Regulamento)

Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4o desta Lei, as empresas
de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e
automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no País, no
mínimo, 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no mercado interno,
decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, incentivados
na
forma
desta
Lei, deduzidos os tributos correspondentes a tais
comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos incentivados na
forma desta Lei ou do art. 2o da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, ou do
art. 4o da Lei no 11.484, de 31 de maio de 2007, conforme projeto elaborado
pelas próprias empresas, a partir da apresentação da proposta de projeto de que
trata o § 1o-C do art. 4o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
(Produção de efeito) (sem destaques no texto original)
Já o Decreto no 3.800, de 20 de abril de 2001, que regulamentou os arts. 4o, 9o e 11
da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, assim previa:
Art. 1o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de
informática e automação, que investirem em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia da informação, farão jus aos seguintes benefícios
fiscais relativos ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre
os bens de que trata o § 1o deste artigo, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos neste Decreto:
(...)
Fl. 19036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
31
§ 1o Os benefícios fiscais somente incidirão sobre os bens de informática e
automação de que tratam os §§ 1oC e 1o do art. 4o da Lei no 8.248, 23 de outubro
de 1991, que sejam produzidos no País e que estejam em conformidade com o
Processo Produtivo Básico - PPB estabelecido em portaria conjunta dos Ministros
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e
Tecnologia.
§ 2o Serão asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI incidente
sobre as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
empregados na industrialização dos bens de que trata o § 1o.
§ 3o A proposta de projeto a ser apresentada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia será elaborada pela empresa em conformidade com as instruções
baixadas pelos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em ato conjunto, e deverá:
I - ser instruída com Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e com
documentos comprobatórios da inexistência de débitos relativos às contribuições
providenciarias, aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, e ao Fundo de Garantia de Tempo do Serviço - FGTS;
II - contemplar o Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento elaborado pela empresa;
e
III - adequar-se ao PPB.
(...)
Art. 31. As notas-fiscais relativas à comercialização dos bens incentivados
deverão fazer expressa referência à Lei no 10.176, de 2001, e à portaria de que
trata o art. 2o deste Decreto. (sem destaques no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, que revogou o
Decreto no 3.800/2001, porém vigente por ocasião dos fatos geradores, assim estabelece:
Art. 1o As empresas que invistam em atividades de pesquisa e desenvolvimento
em tecnologias da informação poderão pleitear isenção ou redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI para bens de informática e automação, nos
termos previstos neste Decreto. (Revogado pelo Decreto no 10.356, de 2020)

Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se bens e serviços de
informática e automação:
I - componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os
respectivos insumos de natureza eletrônica;
II - máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com
funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação,
transmissão, recuperação ou apresentação da informação, seus respectivos
insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação;
Fl. 19037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
32
III - programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de
tratamento da informação e respectiva documentação técnica associada
(software);
IV - serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e III;
V - os aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio,
que incorporem controle por técnicas digitais, Código 8517.11.00 da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; (Redação dada pelo Decreto no 6.405,
de 2008).
VI - terminais portáteis de telefonia celular, Código 8517.12.31 da NCM; e
(Redação dada pelo Decreto no 6.405, de 2008).
VII - unidades de saída por vídeo (monitores), classificadas nas, Subposições
8528.41 e 8528.51 da NCM, desprovidas de interfaces e circuitarias para recepção
de sinal de rádio freqüência ou mesmo vídeo composto, próprias para operar com
máquinas, equipamentos ou dispositivos baseados em técnica digital da Posição
8471 da NCM (com funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento,
comutação, transmissão, recuperação ou apresentação da informação). (Redação
dada pelo Decreto no 6.405, de 2008).
§ 1o Para os fins deste Decreto, consideram-se bens de informática os
relacionados no Anexo I.
§ 2o Os bens relacionados no Anexo II não são considerados bens de informática
para os efeitos deste Decreto.
(...)
Art. 5o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo a
matérias-primas,
produtos
intermediários
e
material
de
embalagem
empregados na industrialização dos produtos beneficiados com os incentivos de
que trata este Decreto.
Art. 6o A isenção ou redução do imposto somente contemplará os bens de
informática e automação relacionados pelo Poder Executivo, produzidos no País
conforme Processo Produtivo Básico - PPB estabelecido em portaria conjunta dos
Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da
Ciência e Tecnologia.
Art. 7o Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se bens ou produtos
desenvolvidos no País os bens de informática e automação de que trata o art. 2o
e que atendam às condições estabelecidas em portaria do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia.
(...)
Art. 45. As notas fiscais relativas à comercialização dos produtos contemplados
com isenção ou redução do IPI deverão fazer expressa referência a este Decreto
e à portaria de habilitação.
Fl. 19038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
33

Art. 50. A habilitação concedida em conformidade com o disposto no Decreto no
3.800, de 2001, vigorará até 31 de dezembro de 2019, respeitado o disposto na
Lei no 8.248, de 1991, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.176, de 2001,
e pela Lei no 11.077, de 2004, e no presente Decreto. (sem destaques no texto
original)
Constata-se que, por ocasião dos fatos geradores, a única exigência sobre as notas
fiscais relativas à comercialização dos produtos contemplados, se referem à expressa referência ao
Decreto e à portaria de habilitação.
Da mesma forma, a PORTARIA INTERMINISTERIAL No 451, DE 22 DE JULHO DE
2002 assim prevê:
OS MINISTROS DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA FAZENDA, no uso das atribuições que
lhes confere o art. 2o do Decreto no 3.800, de 20 de abril de 2001, e considerando
o que consta no processo MCT no 01200.007415/2001, de 18 de dezembro de
2001, resolvem:
Art.1o Habilitar a empresa PADTEC LTDA., inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob no 03.549.807/0001-76, à
fruição dos benefícios fiscais referidos no art. 1o do Decreto no 3.800/2001,
quando da fabricação dos seguintes bens:
a) Aparelho de comunicação bidirecional por fibra óptica;
b) Aparelho de inserção ou derivação óptica;
c) Aparelho conversor de comprimento de onda ("Transponder");
d) Aparelho para comutação da comunicação entre par de fibras ópticas;
e) Multiplexador por divisão de comprimento de onda; e
f) Aparelho conversor de sinal óptico multimodo para monomodo.
§ 1o Farão jus aos incentivos fiscais, nos termos desta Portaria, os acessórios, os
sobressalentes, as ferramentas, os manuais de operação, os cabos para
interconexão e de alimentação que, em quantidade normal, acompanhem os bens
mencionados neste artigo, conforme consta no respectivo processo.
§ 2o Ficam asseguradas a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às
matérias-primas,
produtos
intermediários
e
material
de
embalagem
empregados na industrialização dos bens relacionados neste artigo.
Art. 2o Será cancelada a habilitação caso a empresa não inicie a execução do
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento por ela proposto, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da edição desta Portaria.
Art. 3o As notas fiscais relativas à comercialização dos bens relacionados no art.
1o deverão fazer expressa referência a esta Portaria.
Fl. 19039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
34
Parágrafo único. Os modelos dos produtos relacionados na nota fiscal devem
constar do processo de habilitação MCT no 01200.007415/2001, de 18 de
dezembro de 2001.
Art. 4o Esta habilitação poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo do
ressarcimento previsto no art. 9o da Lei no 8.248, de 1991, caso a empresa
beneficiária deixe de atender ou de cumprir qualquer das condições estabelecidas
no Decreto n. o 3.800, de 2001.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (sem destaques no
texto original)
Cumpre observar que tal exigência não é controvertida nos autos, uma vez que
constam nas Notas Fiscais a legislação e respectivas Portarias que autorizaram o benefício.
A título de amostragem, cito como exemplo o grupo de Notas Fiscais emitidas em
02/03/2012, as quais se referem ao CONTRATO No 4600031975/3300023849 (Pedido de Compra
5501870145), abaixo colacionadas:
 Nota Fiscal no 29.452 (fls. 999):

Fl. 19040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
35
 Nota Fiscal no 29.451 (fls. 1000):

Fl. 19041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
36
 Nota Fiscal no 29.449 (fls. 1001):

Fl. 19042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
37

 Nota Fiscal no 29.446 (fls. 1002):

Fl. 19043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
38

 Nota Fiscal no 29.463 (fls. 1003):

Fl. 19044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
39

 Nota Fiscal 29.447 (fls. 1004):

Fl. 19045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
40
 Nota Fiscal 29.462 (fls. 1005):

Fl. 19046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
41
Cumpre igualmente observar que o grupo de Notas Fiscais relacionadas ao
CONTRATO No 4600031975/3300023849 (Pedido de Compra 5501870145), acima citadas,
corroboram com os esclarecimentos da Recorrente, ao afirmar em razões recursais que:
 Ao ser contratada, remete ao cliente um diagrama sistêmico da solução (fls.
922 a 930), lista de equipamentos, lista de preços (a chamada “LPU”- Lista
de Preços Unitários – fls. 931 a 940) e,
 Caso confirmada a operação, são emitidos os respectivos Pedidos de
Compra (Ordens de Serviço ou Ordens de Compras), que estão vinculados a
um Contrato firmado entre a Padtec e o cliente;
 A operação pode ser representada por um “Contrato Guarda Chuva”, sob o
qual poderão estar Pedidos de Compra relativos a diferentes propostas da
Plataforma LightPad/Sistema DWDM, dado que redes baseadas nesta
tecnologia são usualmente objeto de expansão;
 O Pedido de Compras dispara os processos internos para fabricação,
faturamento (emissão da respectiva nota fiscal), entrega e instalação dos
equipamentos.
Vejamos o fluxograma de tais operações, ilustrado em razões recursais:

Igualmente esclareceu a Recorrente:
Considerando a possibilidade de contratos de fornecimento contínuo de bens, os
contratos entabulados entre a Recorrente e os seus clientes são contratos de
fornecimento, com “cláusulas gerais”, ou seja, que preveem as condições gerais
de garantia, prazos, preços, etc., restando ao pedido de compra as especificações
e o detalhamento dos produtos adquiridos.
E não poderia ser de outra forma, pois, de um lado, a Recorrente e os seus
produtos estão em constante evolução e, de outro, os LightPads vendidos estão
em constante mutação. Periodicamente são lançados no mercado novos
produtos, com tecnologia mais avançada. Essa tendência segue a necessidade da
Fl. 19047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
42
Recorrente investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento
em tecnologia da informação, nos termos do artigo 11, da Lei n. 8.248, de 23 de
outubro de 1991.
E, assim, os contratos firmados pela Recorrente procuram ser o mais amplo
possível para poder abarcar qualquer tipo de venda futura de novos módulos do
produto Plataforma LightPad. Por isso, por vezes, o contrato somente especifica,
de forma resumida, o objeto, como por exemplo, o fornecimento de tais módulos,
genericamente descritos em tais instrumento como “Sistema DWDM”, em
referência aquilo que é conhecido comercialmente e também pelo MCTI para fins
de PPB como “Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda”12, ou,
simplesmente, LightPad i1600G.
Importante atentar que o formato das operações comerciais não foi questionado
pela Fiscalização, que tão somente relacionou os documentos fiscais às fls. 405 a 704, sem abordá-
las em seu contexto sobre as operações representadas. Vejamos, a título de exemplo, a forma
como foram relacionadas as Notas Fiscais acima citadas:

Ademais, cumpre esclarecer que consta no LAUDO DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA
SDP/MDIC E SEPIN/MCTI DE PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO No 35/2012 que, com base na
documentação apresentada pela empresa e na inspeção in loco, não foram encontrados indícios
de descumprimento do PPB referente aos produtos incentivados, sendo questionada somente a
venda dos itens identificados em notas ficais separadas.
Em síntese, considerando:
(i)
Que a condição para obtenção dos benefícios previstos pelo art. 4o da Lei no
8.248/ 1991 são o investimento em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologia da informação e o respeito ao PPB, o qual
declaradamente não foi descumprido.
(ii)
Que restou comprovado nos autos que os itens descritos nas Notas Fiscais,
objeto da acusação 1, se referem a componentes do produto “Multiplexador
por Divisão de Comprimento de Onda”, referente ao modelo “LightPad
i1600G”, habilitado através da Portaria Interministerial no 451/2002;
Fl. 19048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
43
(iii)
Que o art. 2o, I e II do Decreto no 5.906/2006 considera como bens e
serviços de informática e automação os componentes eletrônicos, insumos
eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação;
(iv)
Que o art. 45 do Decreto no 5.906/2006 e art. 3o, caput, da Portaria
Interministerial no 451, de 22 de julho de 2002 têm como exigência de
informações que as notas fiscais relativas à comercialização dos produtos
contemplados com isenção ou redução do IPI deverão fazer expressa
referência a este Decreto e à portaria de habilitação, o que foi cumprido
pela Contribuinte;
(v)
Que o § único do art. 3o da Portaria Interministerial no 451, de 22 de julho
de 2002 prevê que devem constar nas respectivas Notas Fiscais os modelos
dos produtos habilitados, o que foi cumprido pela Contribuinte, uma vez que
foram identificados os códigos de produto, códigos de configuração.
descritivo e respectivos modelos.
Entendo que assiste razão à defesa ao pedir pela insubsistência do auto de infração
com relação aos produtos identificados na acusação 1, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto
de infração sobre tais itens, sendo mantido o lançamento somente com relação ao item “SWITCH
24 PORTAS 10/1 00 BASE T cl gerencia cl alimentação DC.”, uma vez que a NOTA TÉCNICA No
13548/2017/SEI-MCTIC (fls. 17.514 a 17.516) concluiu que não é passível de enquadramento como
sendo o produto final ou como componente do "Multiplexador por Divisão de Comprimento de
Onda".
4.4.2. DA ACUSAÇÃO 2
A Fiscalização lavou o auto de infração por concluir que a Contribuinte não logrou
êxito em comprovar que os seguintes produtos faziam jus ao benefício da Lei de Informática: (i)
HWEQPTO DWDM 7/0 75; (ii) HWEQPTO DWDM 7/0; (iii) LIGHTPAD; (iv) MULTIPLEXADOR
OPTICO; (v) Duplo Terminal (HW e SW); (vi) Transponder Regenerador OTU-2; e (vii) Terminal (HW
e SW).
Como já mencionado neste voto, reitero que o parágrafo 13, alínea a, da Nota
Técnica no 13548/2017/SEI-MCTIC confirma que esses produtos, da forma apresentada, são o
produto “Multiplexador por divisão de comprimento de onda”.
Observo ainda que, inicialmente, em Informação Fiscal de fls. 17.517, a Autoridade
Fiscal afirmou que “para fazer jus ao benefício fiscal, não basta comprovar que esses produtos tem
as mesmas características de um Multiplexador por divisão de comprimento de onda, faz-se
necessário que se enquadre em um dos modelos habilitados”.
Após análise técnica do IPT, ao ser confirmado que se trata de modelos habilitados,
com a indicação das respectivas Portarias, a Unidade Preparadora anexou aos autos a Informação
de fls. 18.641, questionando os itens mencionados como componentes (acusação 1), e reiterando
Fl. 19049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
44
a descrição dos fatos e enquadramento legal de folhas 706 a 718 e Informação fiscal de folhas
17.517/2, em que havia mencionado sobre a necessidade de conhecimento técnico para fazer a
distinção dos modelos.
Em resumo, reitero que a NOTA TÉCNICA No 13548/2017/SEI-MCTIC (fls. 17.514 a
17.516), emitida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e pelo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços os itens relacionados à acusação 2, que
confirmou tratar-se do PRODUTO "Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda", com
nomenclaturas diferentes, mas com a mesma funcionalidade.
O “Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda” está habilitado através da
Portaria Interministerial no 451/2002, já citada neste voto.
Por sua vez, o mesmo produto base “Multiplexador por Divisão de Comprimento de
Onda” ou “Sistema DWDM”, trata-se de uma plataforma de transporte óptico integrada e abrange
tanto a Plataforma “LightPad i1600G”, que está habilitada através da Portaria Interministerial no
711/2008 (Produto 6), quanto a Plataforma “LightPad i6400G”, que está habilitada através da
Portaria Interministerial no 563/2012 (Produto 2). Vejamos:
A PORTARIA INTERMINISTERIAL No 711, DE 1o DE OUTUBRO DE 2008 assim prevê:
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto nos arts. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,
e 7o do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, resolve:
Art. 1o Reconhecer, conforme consta do processo MCT no 01200.003875/2007-
54, de 25 de julho de 2007, que os produtos e respectivos modelos descritos
abaixo, desenvolvidos pela empresa Padtec S.A., inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o no 03.549.807/0001-
76, atendem às condições de bens de informática e automação, desenvolvidos
no País, nos termos e para os fins estabelecidos na Portaria MCT no 950, de 12
de setembro de 2006.
Produto 1: Aparelho de comunicação bidirecional por fibra óptica;
Modelos: Duplex, Duplo Duplex e Quadruplex.
Produto 2: Aparelho de inserção ou derivação óptica;
Modelos: OADM e ROADM.
Produto 3: Aparelho conversor de comprimento de onda ("Transponder");
Modelos: Transponder Stand Alone, Transponder e Transponder Quadruplex.
Produto 4: Aparelho para comutação da comunicação entre par de fibras ópticas;
Modelo: Chave Óptica.
Produto 5: Aparelho conversor de sinal óptico multimodo para monomodo;
Fl. 19050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
45
Modelo: Conversor Multimodo Monomodo.
Produto 6: Multiplexador por divisão de comprimento de onda;
Modelos: LightPad i1600G e MultiPad xWDM.
Produto 7: Aparelho para amplificação de sinal óptico;
Modelos: Amplificador Óptico Booster, Pré-Amplificador Óptico, Amplificador
Óptico Raman, Amplificador Óptico de Linha e Amplificador de Bombeio Remoto.
Produto 8: Aparelho para conversão de sinais ópticos para elétricos e vice-versa; e
Modelos: Conversor Opto-Elétrico e Conversor de Mídia.
Produto 9: Aparelho multiplexador e conversor de comprimento de onda.
Modelos: Muxponder e Combinador.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (sem destaques no
texto original)

A PORTARIA INTERMINISTERIAL No 563, DE 7 DE AGOSTO DE 2012 assim prevê:

Portanto, resta comprovado que não procede a acusação 2, uma vez que os
modelos indicados pela Fiscalização se referem ao produto e plataformas devidamente habilitada
para utilização do benefício fiscal, devendo ser cancelado o auto de infração sobre os itens em
referência.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para: (i)
afastar a preliminar de nulidade e, no (ii) mérito, (ii.1) excluir do lançamento de ofício os itens
Fl. 19051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724706/2016-17
46
relacionados na acusação 1, discriminados na “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM USO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL (Produtos de procedência estrangeira)” de folhas 405/441,
devendo ser mantido o auto de infração somente com relação ao item “SWITCH 24 PORTAS 10/1
00 BASE T cl gerencia cl alimentação DC”; e (ii.2) excluir do lançamento de ofício todos itens
relacionados na acusação 2, discriminados na “RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM USO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO FISCAL”, de folhas 442/704.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 19052
DF CARF MF
Original